Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover quanto ao participado pela agravante nos derradeiros petitório que aviara[1], pois o alcance desse recurso é restrito às premissas processuais e de fato alinhadas pela decisão agravada com base no formulado e resolvido no momento da sua edição, não irradiando qualquer efeito sobre o trânsito do recurso que manejara, cujo objeto cinge-se à penhora que recaíra sobre veículo de sua titularidade, que alienara. Inclua-se, pois, o vertente agravo de instrumento em pauta de julgamento, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31811383 (fl. 37) e ID Num. 31819279 (fl. 41).